Tribunal: TJDFT
Processo: 0000731-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição entre o voto condutor e o voto do 1o Vogal.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Trata-se, por conseguinte, de contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. Inexiste contradição no acórdão embargado, vez que por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
5. Registro de voto, no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, com teor diverso da matéria discutida no recurso não configura contradição no acórdão embargado, mas tão somente erro material sanável através da ratificação do entendimento consignado na certidão de julgamento. É o caso dos autos.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeito modificativo para corrigir erro material e ratificar o entendimento do Eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, que acompanhou o voto condutor de minha relatoria.